Tribunal: TJDFT
Processo: 0724009-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724009-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DA SILVA FLORES AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SERGIO DA SILVA FLORES contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de ação de indenização por benfeitorias com pedido de tutela provisória (autos 0704652-61.2021.8.07.0018), cujo teor é o seguinte (ID 97840004 – autos de origem): “Trata-se de ação de procedimento comum manejada por SÉRGIO DA SILVA FLORES em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. O Autor principia narrando que a Empresa Pública Requerida, à vista do inadimplemento das obrigações do Requerente, demandou pretensão de rescisão contratual em seu desfavor por meio do processo judicial n.o 0701441-56.2017.8.07.0018, o qual tramitou no Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. De acordo com o Requerente, o Juízo processante declarou o fim da relação contratual, determinando a consolidação da propriedade da TERRACAP sobre o imóvel situado no Lote n.o 15, Conj. 05 da ADE Sul, Samambaia/DF; bem como que a referida Empresa Estatal deveria ressarcir o Autor com os valores pagos por este ao longo da relação jurídica, com o abatimento do valor entregue a título de arras. Segundo a inicial, “(...) o processo encontra-se na fase de Cumprimento de Sentença, para promover a diligencia referente à reintegração de posse.” (id. n.o 97662840, p. 3). Não obstante, o Demandante esclarece que a sua pretensão não se refere ao tema discutido no processo paradigma. Na realidade, o objetivo do Autor é o de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis feitas por ele no mencionado bem imóvel durante o prazo de vigência do contrato rescindido, na forma do art. 1.219 do Código Civil. Na ótica do Requerente, “(...) resta evidente que a posse do autor se constituiu de licitação, sendo, portanto, de boa-fé, razão por que se apresenta legitimo delimitar o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.”. É “Incontroverso nos autos que a edificação em questão foi construída às custas do autor de boa-fé, pois detinha direitos aquisitivos sobre o lote, vale dizer, legítima expectativa de aquisição do imóvel.” (id. n.o 97662840, p. 5). Não obstante a causa pedir acima descrita, o Autor requer a concessão de tutela provisória de urgência, “(...) para suspender os efeitos do Mandado de Reintegração de posse proferido nos autos do processo n. 0701441-56.2017.8.07.0018 em tramite na 6a Vara de Fazenda Pública, deferida e aguardando cumprimento bem como o recolhimento do Mandado junto ao Oficial de Justiça designado;” (id. n.o 97662840, p. 11, Seção V, letra “d”). No mérito, pleiteia a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da quantia de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), a título de indenização por benfeitorias úteis e necessárias. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Antes de imergir nos fundamentos que cingem o requerimento de tutela provisória de urgência, é necessário destacar (rapidamente) um ponto processual importante. O Juízo não ignora que o Código de Processo Civil dispõe que Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. § 1o A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. § 2o O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento. (Negritei) No entanto, como bem ponderam os prof(s). Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart de Daniel Mitidiero, Na ação para a entrega de coisa, a ser cumprida pelo regime do art. 538, CPC, o valor das benfeitorias, acessões industriais, melhoramentos ou acréscimos deve ser apurado antes da sentença e não em “liquidação de sentença”. Se o réu tem a oportunidade de afirmar direito de retenção por ocasião da contestação, não há sentido em deixar para depois da sentença a apuração de tal valor, até porque a verificação da existência de benfeitorias (ou mesmo acessões industriais, melhoramentos ou acréscimos) indenizáveis exige prova relacionada com a apuração do seu valor. Frise-se que, tramitando o cumprimento de sentença sob o regime do art. 538, CPC, o direito de retenção deveria ter sido alegado, sob pena de preclusão temporal, na contestação (art. 538, §§ 1.o e 2.o, CPC). Mas a não alegação de direito de retenção na contestação não impede o demandado de exercer, noutro processo, pretensão ao ressarcimento pelas benfeitorias, acessões, acréscimos ou melhoramentos, necessários ou úteis, realizados na coisa. As duas pretensões são inconfundíveis. [1] (Negritei) Ante o exposto, não há falar em obstáculo legal para que o Autor discuta o tema do ressarcimento das benfeitorias úteis e necessárias eventualmente feitas no bem imóvel em questão em demanda judicial autônoma ao processo n.o 0701441-56.2017.8.07.0018. Doravante, passa-se à apreciação do pedido antecipatório. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O pleito Autoral ostenta verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato expressadas na exordial. Por outro lado, ao que parece, a pretensão da Requerente carece de plausibilidade jurídica, tendo em vista referir-se a ponto a ser deliberado pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e não por este Órgão Jurisdicional. Pelo visto, o pedido do Demandante tem natureza jurídica de sucedâneo recursal externo, na medida em que busca rediscutir, em demanda autônoma, assunto pertinente ao caso paradigma, notadamente porque relacionado ao cumprimento da sentença prolatada pela 6a Vara, sobre o qual este Juízo não pode se debruçar, sob pena de defrontar as garantias processuais da coisa julgada e do juiz natural (art. 5o, XXXVI e LIII, da Constituição da República). Nessa ordem de ideias, conquanto seja possível vislumbrar o perigo de dano, não se revela delineada a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória vindicada. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela provisória de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Por outro lado, DEFIRO a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior, visto que não se vislumbra a possibilidade de autocomposição quanto ao tema ora discutido (CPC, art. 334, § 4o, II). CITE-SE a parte Ré para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos. Intime-se.” Em suas razões (ID ), o agravante SERGIO SILVA sustenta: “Trata-se na origem de Ação de conhecimento visando pagamento de danos materiais decorrentes de benfeitorias feitas pelo agravante; também pleiteia a suspensão dos efeitos do Mandado de Reintegração de posse proferido nos autos do processo n. 0701441-56.2017.8.07.0018 em tramite na 6a Vara de Fazenda Pública, deferida e aguardando cumprimento, bem como o recolhimento do referido mandado junto ao Oficial de Justiça. ( ) Conforme bem destacado pelo magistrado de piso em sua decisão, hora guerreada, ‘O pleito Autoral ostenta verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato expressadas na exordial.’ Destarte, ao estabelecer o nobre Magistrado que “pretensão da Requerente carece de plausibilidade jurídica”; este, não agiu com o zelo, o que lhe é peculiar, pois lançou fora um conjunto fático probatório no sentido de ser deferida a tutela de urgência, ante a probabilidade do direito e, não menos importante, não analisou o perículum im mora contido no caso. Vejamos: Ao contrário do estabelecido pelo juízo a quo, o pleito do agravante não se reverte em ‘sucedâneo recursal’. Ora, excelência,o demandante teve em seu desfavor ação de rescisão contratual, a qual restou devidamente sentenciada nos termos pretendidos pela agravada. Uma das medidas é a reintegração de posse em desfavor do agravante. No entanto, por questões desconhecidas e alheias a sua vontade, o agravante não foi indenizado como deveria ser. Talvez, por esquecimento ou falha técnica, o antigo patrono inobservou essa questão crucial e de suma importância à vida do agravante. Ora, acertadamente o magistrado aponta que há possibilidade de a parte demandar sua pretensão em autos diversos do principal (“Mas a não alegação de direito de retenção na contestação não impede o demandado de exercer, noutro processo, pretensão ao ressarcimento pelas benfeitorias, acessões, acréscimos ou melhoramentos, necessários ou úteis, realizados na coisa. As duas pretensões são inconfundíveis”), mas, não vislumbra a probabilidade do direito por avistar que a ação principal se reverte em natureza jurídica sucedânea recursal. Tal alegação é, data vênia, desmedida, porquanto o que se busca naqueles autos, é, trazer ao debate a obrigatoriedade de a Terracap indenizar o agravante pelas benfeitorias feitas no imóvel e, a questão não menos importante deste agravo, é o fato de ter gerado, nos autos de no 0701441-56.2017.8.07.0018 em tramite na 6a Vara de Fazenda Pública, mandado de reintegração em desfavor do agravante; esta decisão poderá deixar desabrigada um família inteira, o que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana! () Nesse sentido, ser o agravante retirado do seu imóvel sem ter de volta o esforço e “dinheiro” despendido ao longo desses anos, tal fato lhe causará danos indevidos, que deve ser amparado por esta via recursal. Não obstante, o recolhimento do mandado de reintegração deve ser deferido até que seja estabelecido o quantum a ser pago pela Terracap. Excelentíssimo Desembargador, suspender os efeitos da decisão de piso é uma medida a ser deferida, porquanto a sua manutenção trará ao agravante prejuízos de ordem moral e material. Destaca-se que o agravante não se furta em deixar o imóvel, visto que já houve trânsito em julgado em seu desfavor. No entanto, faz-se necessário que o mandado de reintegração seja sobrestado até que a Terracap o indenize pelas benfeitorias realizadas. A antecipação de tutela em caráter emergencial para atribuir efeito suspensivo da decisão proferida pelo juízo a quo se faz necessária, para evitar a reintegração de posse imediata pela Terracap - DF, mandado emitido e distribuído ao Sr. Oficial de Justiça para cumprimento. No momento em que enfrentamos uma PANDEMIA de Covid-19, a reintegração de posse pela Terracap - DF, cominaria ao envio da família, que reside no imóvel, para um abrigo público, colocando em risco toda a família, como se pode notar, publicidades realizadas pelo STF sugere a suspensão de Reintegração de posse por 6 meses, até o controle da propagação do vírus pelas autoridades sanitárias, reportagem – site do STF ( ). Ao observar, este ato humanitário do Dr. Barroso, Md. Ministro do STF, nos amolda a situação em apreço que envolve 7 vidas, (o requerente, cônjuge (doc. 97666901), 3 filhos, sendo duas crianças com 2 anos de idade (doc. 97666902); neta (doc. 97666903); entendo (doc. 97666905) documentos anexo, que residem no imóvel e, para fins de informação, junta-se também, a certidão de óbito do gero do requerente que faleceu em março deste ano, por agravamento de covid-19 (doc. 97666907), situação esta que ao pensar em despejo e acomodação em abrigo público, traz uma situação de pânico há família que reside no imóvel. Diante dos fatos, o perigo na demora, está presente nesta demanda, uma vez que na ação: 0701441-56.2017.8.07.0018 em tramite na 6a Vara de Fazenda Pública, foi deferida a reintegração de posse, para Terracap – DF, porém não teve apreciação de indenização das benfeitorias uteis e necessárias nos moldes do artigo 1.219 do CC. E o cumprimento do Mandado de reintegração de posse do imóvel trará dano jurídico incalculáveis a família, tanto financeiro como moral/emocional. ( ) A “fumaça do bom direito” resta demostrada nesta demanda, uma vez que a reintegração de posse do imóvel, em lide, não houve nenhum pagamento a titulo de benfeitorias ao requerente, e o Código Civil, bem como as jurisprudências atuais prevê a possibilidade de retenção do imóvel até o pagamento das indenizações. ( ) Além do direito acima exposto, também existe urgência na concessão dos pedidos sob risco de dano ao resultado do processo, devendo a tutela de urgência ser concedida de forma cautelar com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil. A necessidade da urgência se faz presente para impedir o cumprimento do Mandado de Reintegração de posse emitido nos autos da ação n. 0701441-56.2017.8.07.0018 em tramite na 6a Vara de Fazenda Pública, deferida e aguardando cumprimento com o Oficial de Justiça. A medida requerida poderá ser reversível em qualquer momento, uma vez, que o imóvel edificado, está ocupado pelo requerente. Desta forma, uma vez que demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, pleiteia-se a concessão do pedido de tutela de urgência cautelar para suspender a eficácia do Mandado de Reintegração de posse, bem como o seu recolhimento, uma vez, que já foi distribuído ao Oficial de Justiça deste Tribunal. ( )”. Por fim, requer: “Seja concedida a tutela antecipada recursal ao agravo (art. 1.019, I do CPC), para suspender os efeitos do Mandado de Reintegração de posse proferido nos autos do processo n. 0701441-56.2017.8.07.0018 em tramite na 6a Vara de Fazenda Pública, deferida e aguardando cumprimento bem como o recolhimento do Mandado junto ao Oficial de Justiça designado até que seja estabelecido o quantum indenizatório a títulos de danos materiais pelas benfeitorias feitas pelo agravante”. Sem preparo em razão da gratuidade deferida na origem. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Consta dos autos (ID 97714224), que o agravante firmou com a TERRACAP, ora agravada, contrato de compra e venda de imóvel (Lote no 15 do conjunto 05 da ADE Sul, Samambaia – DF) e, em razão de dificuldades financeiras, atrasou o pagamento das parcelas assumidas no contrato. Em razão do inadimplemento, TERRACAP ajuizou ação de rescisão de contrato, processo distribuído ao Juízo da 6a Vara de Fazenda (0701441-56.2017.8.07.0018), ali julgado procedente o pedido da TERRACAP para declarar a rescisão do contrato realizado pelas partes, consolidando a propriedade do imóvel em favor da empresa. Foi determinado ainda em sentença que TERRACAP devolvesse os valores pagos pelo réu, abatendo o montante equivalente ao sinal; determinada ainda a expedição de alvará e o mandado de reintegração de posse do imóvel em favor da TERRACAP. Referido processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Naqueles autos ((0701441-56.2017.8.07.0018), não foi alegado pelo réu, ora agravante, ter realizado qualquer benfeitoria no imóvel. Tal discussão surgiu em feito autônomo, ou seja, a ação de conhecimento em cujo bojo proferida a decisão ora agravada Nesta sede, alega o agravante, em suma, ter direito de permanecer na posse do imóvel até o pagamento de indenização pela TERRACAP relativa às benfeitorias realizadas no imóvel. Em outras palavras, alega direito de retenção do imóvel. Em análise aos documentos colacionados aos autos e aos argumentos apresentados, tenho que não demonstrados os pressupostos para deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). A despeito das alegações do agravante, o certo é que, nesse momento, os documentos não são suficientes a demonstrar a probabilidade do direito alegado quanto ao direito de reter o imóvel até o pagamento da indenização das benfeitorias. Isso porque, como bem definido no Juízo a quo, nos termos do Código de Processo Civil, o direito de retenção deve ser arguido, sob pena de preclusão, na contestação (art. 538, § 2o) e solucionado na sentença de reintegração de posse, de modo a condicionar a expedição do mandado restituitório à indenização pelas benfeitorias. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA COISA POR BENFEITORIAS. DIREITO QUE NÃO FORA EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA COM O MESMO FIM. INADMISSIBILIDADE. 1. Embargos à execução opostos em 30/06/2016. Recurso especial interposto em 25/08/2018 e concluso ao Gabinete em 07/12/2018. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias na hipótese dos autos, ante a sucessiva modificação da lei processual a respeito da matéria. 3. Embora o art. 744 do CPC/73, em sua versão original, previsse a oposição de embargos de retenção por benfeitorias em sede de execução de sentença judicial, a reforma implementada pela Lei 10.444/2002 suprimiu essa possibilidade. A partir de então, a retenção por benfeitorias pode ser pleiteada em embargos apenas nas execuções de títulos extrajudiciais para entrega de coisa certa. 4. Desde a reforma da Lei 10.444/2002, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório. 5. Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias, sendo inadmissível o exercício da pretensão em embargos à execução ou impugnação e, tampouco, a propositura de ação autônoma visando ao mesmo fim. 6. A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1782335 MT 2018/0313034-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO NÃO EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, concluiu estar precluso o eventual direito de retenção para indenização das benfeitoras, tendo em vista que ele não foi exercido no momento próprio. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que o direito de retenção por benfeitorias realizadas deve ser exercido no momento da contestação de ação de cunho possessório, sob pena de preclusão. Precedentes: AgRg no REsp 1.273.356/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 12.12/2014; REsp 1.278.094/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22.8.2012; entre outros. [...] (REsp 1659643/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. PRETENSÃO. DIREITO NÃO EXERCIDO NA AÇÃO POSSESSÓRIA. PRECLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O direito de retenção por benfeitorias realizadas deve ser exercido no momento da contestação de ação de cunho possessório, sob pena de preclusão. Jurisprudência do STJ. 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1273356/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 12/12/2014). No caso dos autos, não tendo o agravante alegado direito de retenção pelas benfeitorias na ação de reintegração de posse (0701441-56.2017.8.07.0018), em ação autônoma pela qual busca indenização por referidas benfeitorias não pode mais discutir direito de retenção do imóvel, porquanto, no ponto, aperfeiçoada a preclusão. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, ação autônoma de indenização não pode servir de sucedâneo recursal em relação ao que definido na ação de reintegração, já acobertada pela coisa julgada, e nem obstar o efeito imediato do cumprimento de sentença pela qual determinada a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel em favor de TERRACAP/agravada. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora